Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-79.2023.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Energia elétrica. Recusa de fornecimento fundada na irregularidade da área em que o imóvel se situa e necessidade de atendimento de requisitos técnicos. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Serviço de natureza essencial. Justificativas genéricas da concessionária. Inexistência de exigência legal que condicione o fornecimento de energia elétrica à regularidade da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Energia elétrica. Recusa de fornecimento fundada na irregularidade da área em que o imóvel se situa e necessidade de atendimento de requisitos técnicos. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Serviço de natureza essencial. Justificativas genéricas da concessionária. Inexistência de exigência legal que condicione o fornecimento de energia elétrica à regularidade da ocupação do solo. Negativa que ofende a dignidade da pessoa humana e obstaculiza o exercício do direito à moradia. Existência de infraestrutura no local, com atendimento regular às propriedades vizinhas. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.